Tribunal: TJES
Processo: 5002645-08.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002645-08.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MIGUEL ITACI DA SILVA SILVEIRA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002645-08.2020.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDO.: MIGUEL ITACI DA SILVA SILVEIRA, JANE LUCIA SOARES DE LIMA SILVEIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NO EMBARQUE COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de restituição do valor pago pela passagem aérea e danos morais. A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que comprou passagens com a requerida para voo de ida marcado no dia 12/12/2018, com saída do aeroporto de Vitória/ES no horário 18h05min, com escala em Guarulhos/SP e previsão de chegada em Recife/PE às 23h10min do mesmo dia.

Não obstante, o voo de Vitória para Guarulhos atrasou, sendo perdida a conexão. Aduz a parte autora que ficaram aguardando o próximo voo a madrugada inteira no aeroporto, desconfortáveis e sem qualquer assistência da requerida. Relata ainda que não foram informados do motivo do atraso, e que foram informados posteriormente que seriam realocados no voo 1614, com previsão de partida às 07h40min e pouso às 09h45min em Recife/PE.

Enfatiza os autores que são idosos e possuem certa debilitação física e mental em função da idade, tendo o ocorrido causado diversos transtornos e frustrações para a parte. Pleiteiam o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 12.000,00.

A Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. em sua contestação impugna os pedidos autorais, além de arguir preliminar de ausência de comprovação das alegações.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar articulada na contestação, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a Requerida
a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada coautor,

a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência
Declaro

Extinto o Processo, com Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. apresentou RI alegando isenção de responsabilidade pelo cancelamento do voo em razão de mau tempo e intenso tráfego aéreo, além de reiterar argumentos da contestação, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos da inicial.

A parte autora apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva reiterada por parte das companhias aéreas, dado o grande número de atrasos e/ou cancelamentos de trechos de viagens, com posterior remanejamento dos passageiros que prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No caso,
o ilícito cometido derivou de uma situação de intensidade no tráfego aéreo, isto é, fortuito interno que não exclui a responsabilidade da requerida. Vislumbra-se que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, que teve seu voo realocado para várias horas após o horário marcado para a partida..

E como bem exposto na sentença guerreada, foi constatado que o voo dos autores (ID 1744979) foi interrompido e realocado (ID 1745036). Infere-se, portanto, que prosperam as alegações autorais, visto que o voo atrasou sua partida em 8h35min, eis que tinha previsão de partida as 18h05min, porém partiu realmente às 07h40min.

Ademais, diferentemente do alegado pela Ré em sede de contestação, verifica-se que essa não distribuiu voucher de alimentação ao passageiro, nem facilidades de comunicação, descumprindo o disposto no artigo 27 da Resolução nº 400 da ANAC:

Art. 27.A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 6.000,00 para o autor se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.